Tribunal: TJSP
Processo: 1058734-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados e não consignados – Limitação a 35% dos vencimentos líquidos do mutuário, só aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento - Entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Câmara – Limite legal do desconto em folha de pagamento não foi excedido - Regularidade dos descontos efetuados pela

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados e não consignados – Limitação a 35% dos vencimentos líquidos do mutuário, só aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento - Entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Câmara – Limite legal do desconto em folha de pagamento não foi excedido - Regularidade dos descontos efetuados pela instituição bancária, relativos a empréstimos não consignados, em conta corrente do autor, porquanto não sofrem a limitação pretendida – SENTENÇA MANTIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.